Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705490-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, ADILSON BARBOSA DIAS, ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, AURENITO CARVALHO FARIAS, ANTONIO VAZ MACHADO, ARI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA, SILVANO DE JESUS MOURA, ANTONIO GOMES NETO, ELIZABETH DE OLIVEIRA PIRES ENDO, THAISI ALEXANDRE JORGE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADAO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, ADILSON BARBOSA DIAS, ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, AURENITO CARVALHO FARIAS, ANTONIO VAZ MACHADO, ARI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA, SILVANO DE JESUS MOURA, ANTONIO GOMES NETO, ELIZABETH DE OLIVEIRA PIRES ENDO, THAISI ALEXANDRE JORGE D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ADÃO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil-CPC. O Distrito Federal pede o prosseguimento do processo, com o desprovimento do recurso dos servidores, em razão do julgamento do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21 (ID 66547741). No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. No caso, os autores são filiados ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Logo, o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 pode, em tese, afetar o mérito do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de prosseguimento do processo e determino que permaneça suspenso até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator